Tribunal: TJDFT
Processo: 0752967-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. FASE PRÉ-PROCESSUAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.
2. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório.
3. No caso, antes mesmo da realização da audiência de conciliação, foi proferida decisão que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos devidos ao agravante, além de impedir o banco de participar da audiência de conciliação, em razão de não ter prestado as informações requeridas pelo Juiz.
4. Consoante o que dispõe o art. 104-A, §2o, do CDC, a imposição de penalidades aos credores somente será imposta à parte que, devidamente intimada, não comparecer à audiência de conciliação, deste modo, a ausência de informações solicitadas pelo magistrado de origem não justifica sua exclusão da audiência de conciliação, tampouco a imposição da penalidade de suspensão da exigibilidade dos créditos.
5. O impedimento de participação do agravante na audiência de conciliação, em um processo de repactuação de dívida, pode configurar cerceamento de defesa e trazer prejuízo para ambas as partes, já que a audiência de conciliação é uma etapa fundamental nesse processo, permitindo que o devedor e os credores negociem diretamente a reestruturação das dívidas
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.